Tribunal: TJDFT
Processo: 0723318-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARENTE CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débitos, que indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos referentes ao cartão de crédito consignado.
2. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável – RMC) é modelo contratual híbrido, que permite a obtenção de crédito tanto por meio de saques, nos moldes de um empréstimo convencional, como também pelo não pagamento de eventuais compras no vencimento da fatura, momento em que se “financia” a dívida de forma automática para desconto em folha de pagamento, com juros.
3. A racionalidade econômica desse modelo contratual intermediário verifica-se quando as necessidades do consumidor se alinham com suas características diferenciadoras. A problemática judicial que se tem observado deriva da difícil compreensão dos seus termos, que decorre das sobreposições de tipos contratuais, o que pode colocar em dúvida a ciência do consumidor acerca da modalidade efetivamente contratada, resultando em vício de consentimento, bem como dos termos contratuais assumidos, que pode desaguar em abusividade ou onerosidade excessiva.
4. No caso concreto, o agravante confirma que utilizou o cartão de crédito, o que indica algum grau de compreensão acerca dos termos contratados, sendo, pois, prematura a concessão de tutela de urgência no momento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.